Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Número: 0724699-76.2022.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO SANDERSON LEAO BARROSO (AGRAVANTE) PEDRO PESSOA DE CARVALHO (AGRAVADO) DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instância em 22/7/2022, às 19h31min. Cuida-se de instrumento interposto por SANDERSON LEÃO BARROSO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0709291-42.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao executado e considerou a intimação da parte executada válida, bem como indeferiu a desconstituição da penhora efetuada (ID 131459710). O agravante afirma que não foi regularmente citado, não lhe sendo oportunizado o direito de se defender, ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório. Informa que não sabia que contra sua pessoa tramitava uma execução, sendo surpreendido com a determinação judicial de bloqueio dos ativos financeiros em suas contas bancárias, que alcançou a cifra de crédito alimentar de R$ 1.885,68. Assim, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida no dia 15 de julho de 2022 e o agravante busca o desbloqueio de valores penhorados. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 1.217, de 04 de julho de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 18 a 22 de julho de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. E consoante disposto § 3o do referido dispositivo legal, “Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Assim, considerando-se a impossibilidade de análise dos pedidos de liberação de valores, o presente recurso não pode ser submetido ao regime excepcional do plantão. Distribua-se o feito oportunamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição